Tribunal: STF
Processo: RE 73711
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
CABE AÇÃO EXECUTIVA POR DUPLICATA NÃO ACEITA E PROTESTADA, DESDE QUE
ESTEJA ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA AO
DEVEDOR. ART. 15 DA LEI 5.474, DE 18/7/1968, COM A REDAÇÃO DADA PELO
DECRETO-LEI N. 436, DE 27/1/1969.
INOCORRENCIA DE COISA JULGADA, POR FALTA DA TRIPLICE IDENTIDADE -
COISA, OBJETO E PESSOAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.